Tribunal: TJDFT
Processo: 0703925-91.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. DUPLO GRAVAME. REGULARIZAÇÃO DOCUMENTAL. DANO MORAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.Apelação cível interposta contra sentença em ação declaratória cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais. O juízo de origem confirmou tutela de urgência para impedir busca e apreensão; declarou a existência dos negócios jurídicos; impôs às rés a obrigação de quitar financiamento preexistente, determinou a viabilização da baixa do gravame para permitir a transferência do veículo; condenou duas rés ao pagamento de danos morais; distribuiu os ônus sucumbenciais entre todas as partes; fixou honorários sucumbenciais com base apenas no valor da condenação por danos morais.
2.O apelante/autor sustenta que o proveito econômico obtido na demanda envolve obrigações de fazer de relevante expressão patrimonial, devendo integrar a base de cálculo dos honorários.
3.Requer também o reconhecimento de sucumbência mínima e a redistribuição dos encargos processuais em relação ao réu Bradesco.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) definir se os honorários sucumbenciais devem ter como base de cálculo apenas o valor da condenação em danos morais ou o proveito econômico total obtido pelo RECORRENTE; e (ii) estabelecer se houve sucumbência mínima apta a afastar a distribuição proporcional imposta pelo juízo sentenciante no tocante à relação jurídico-processual entre o autor e o Bradesco.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.O pedido de danos morais foi formulado contra todos os réus, sem exceção. Assim, correta a atribuição de sucumbência ao RECORRENTE quanto ao pedido rejeitado em relação a um deles (Bradesco), o que inviabiliza o reconhecimento de sucumbência mínima.
4.A sentença fixou os honorários com base apenas na condenação pecuniária (R$ 5.000,00), ignorando o relevante proveito econômico decorrente das obrigações de fazer.
5.O art. 85, §2o, do CPC estabelece ordem de preferência: (a) valor da condenação; (b) proveito econômico obtido; e (c) valor da causa, quando impossível mensurá-lo. Assim, havendo proveito econômico mensurável, deve ser considerada essa segunda hipótese.
6.A jurisprudência do STJ (Tema 1.076 e demais precedentes) determina que o proveito econômico é afastado apenas quando inestimável ou impossível de quantificar. Obrigações de fazer que eliminam riscos patrimoniais, preservam o patrimônio ou regularizam situação jurídica de valor econômico devem integrar a base de cálculo dos honorários.
7. No caso, os efeitos materiais da sentença geraram benefícios economicamente aferíveis:
o quitação de financiamento irregular em nome de terceiro;
o baixa de gravame sobre veículo de alto valor de mercado;
o eliminação do risco de busca e apreensão;
o regularização documental e futura transferência da propriedade. Tais efeitos superam amplamente o valor fixado a título de danos morais.
8.A obrigação de fazer possui expressão econômica concreta e mensurável, coerente com o valor do próprio financiamento, relacionado ao próprio valor de mercado do veículo adquirido pelo RECORRENTE.
9.Assim, a fixação dos honorários sobre o valor dos danos morais apenas não reflete a real extensão da tutela jurisdicional obtida, sendo necessária a adoção do proveito econômico como base de cálculo, somando-se ao valor da condenação pecuniária o valor pertinente à obrigação de fazer consistente na quitação do financiamento do veículo junto ao credor fiduciário originário (Bradesco).
10. Impõe-se, portanto, a reforma parcial da sentença para determinar que os honorários devidos ao patrono do RECORRENTE incidam sobre a soma do valor da condenação em danos morais e do valor correspondente à obrigação de fazer economicamente relevante (quitação do financiamento), o que deverá ser apurado em liquidação de sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
"1. Quando a sentença impõe obrigações de fazer dotadas de expressão patrimonial mensurável, o proveito econômico obtido integra a base de cálculo dos honorários sucumbenciais, que se soma ao valor da condenação pecuniária.
2. A rejeição de pedido específico formulado contra um dos réus afasta o reconhecimento de sucumbência mínima."
REFERÊNCIAS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS
Dispositivos relevantes citados:
– art. 85, §2o e §11, do CPC. – art. 487, I, do CPC.
Jurisprudência relevante citada:
– STJ, Tema 1.076 (honorários – proveito econômico). – AgInt no REsp 1.945.334/RJ, Terceira Turma. – EAREsp 198.124/RS, Segunda Seção. – Precedentes do TJDFT citados no voto (Acórdão 1703546; Acórdão 1652564).